Tribunal: TJSP
Processo: 2034098-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESCONTO DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. Impossibilidade. Decisão exequenda que determinou o pagamento da aposentadoria desde o pedido administrativo. Prestígio a coisa julgada. Pagamento que não ofende o artigo 37, §10 da CF, uma vez que o pagamento se caracteriza como indenização. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESCONTO DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. Impossibilidade. Decisão exequenda que determinou o pagamento da aposentadoria desde o pedido administrativo. Prestígio a coisa julgada. Pagamento que não ofende o artigo 37, §10 da CF, uma vez que o pagamento se caracteriza como indenização. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000443195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2034098-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho,
em que é agravante VANIEL PEDRO DE OLIVEIRA, é agravado
MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034098-79.20202.8.26.0000
AGRAVANTE: VANIEL PEDRO DE OLIVEIRA
AGRAVADA: MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
COMARCA: SERTÃOZINHO
VOTO No 49.725(a)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESCONTO DA
REMUNERAÇÃO
RECEBIDA
NOS
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA. Impossibilidade. Decisão exequenda que
determinou o pagamento da aposentadoria desde o pedido
administrativo. Prestígio a coisa julgada. Pagamento que não ofende o
artigo 37, §10 da CF, uma vez que o pagamento se caracteriza como
indenização. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANIEL PEDRO DE
OLIVEIRA contra a r. decisão que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pelo MUNICÍPIO
DE SERTÃOZINHO,
determinando o desconto
da remuneração recebida pelo autor nos proventos não recebidos de aposentadoria.1
Alega o agravante que a decisão ofende a coisa julgada uma vez que a
1 Fls. 77-78, de lavra do MM. Juiz Dr. DANIELE REGINA DE SOUZA DUARTE, da 1a Vara de Sertãozinho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença exequenda não determinou nenhum desconto.
O recurso foi processado sem a antecipação da tutela recursal.2
Sobreveio a contraminuta.3
É o relatório.
O recurso merece guarida.
A decisão exequenda reconheceu o direito à aposentadoria especial a
partir da data do requerimento administrativo, sem qualquer determinação de
compensação de valores. Assim, se mostra razoável a dedução de valores recebidos
como remuneração pelo trabalho, com proventos de aposentadoria que deveriam ter
sido pagos, caso não tivesse sido negado o pedido administrativo.
Os valores de aposentadoria que foram reconhecidos judicialmente,
como não pagos na época devida deveram ser pagos ao exequente na forma de
indenização. Assim, não há que se falar em ofensa ao artigo 37, §10 da Constituição
Federal.
Nestes termos a decisão recorrida deve ser reformada a fim de se
prestigiar a coisa julgada.
Pelo exposto, proponho a meus ilustres pares que seja DADO
2 Fls. 88-89
3 Fls. 92-99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO
ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)